Tribunal: STJ
Processo: 5025491-41.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920723 - SC (2025
/0147610-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: KRUGER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: GULHERME PULICCE - SP302633
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51410961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b06663f8-b3f4-469a-9de9-54ffa92d291c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920723 - SC (2025
/0147610-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: KRUGER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: GULHERME PULICCE - SP302633
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de
KRUGER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno no agravo
em recurso especial que, por unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 293/298e), cuja
ementa transcrevo:

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Documento eletrônico VDA50532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:25
Código de Controle do Documento: 8498b3cc-72f0-4fa6-acd6-b17771fcbeea

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de contradição, omissão
e correção de erro material, porquanto necessário o pronunciamento acerca das
razões expostas no Agravo Interno que demonstrariam a impugnação específica da
Súmula n. 7/STJ, uma vez que a questão em debate seria puramente de direito, qual
seja, a aplicação do art. 12, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais (fls. 302/305e).
Impugnação do
às fls. 310/313e.
ESTADO DE SANTA CATARINA
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há contradição a ser sanada, omissão a ser
suprida e erro material a ser corrigido, nos termos do art. 1.022, I, II, e III, do Código de
Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
Documento eletrônico VDA50532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:25
Código de Controle do Documento: 8498b3cc-72f0-4fa6-acd6-b17771fcbeea

trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
Documento eletrônico VDA50532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:25
Código de Controle do Documento: 8498b3cc-72f0-4fa6-acd6-b17771fcbeea

V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, a Embargante aponta que o acórdão padece de contradição,
omissão e correção de erro material, porquanto necessário o pronunciamento acerca
das razões expostas no Agravo Interno que demonstrariam a impugnação específica
da Súmula n. 7/STJ, uma vez que a questão em debate seria puramente de direito,
qual seja, a aplicação do art. 12, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais.
Contudo, não merece guarida a alegação de que a decisão estaria
eivado de contradição, omissão e erro material, porquanto consignadas as razões
pelas quais os argumentos invocados no Agravo em Recurso Especial não se
apresentaram suficientes para atendimento ao princípio da dialeticidade, inclusive
indicando o que deveria ter sido demonstrado e não o foi.
Importante pontuar que a decisão de fls. 252/253e não conheceu do agravo
em recurso especial pela ausência de impugnação, nos moldes legalmente exigidos,
do óbice referente à incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
Quanto ao ponto, incumbia a Embargante ter demonstrado o modo como
seria possível a análise das apontadas violações por esta Corte, a partir da revaloração
e, portanto, sem que implique a o
de premissas do acórdão recorrido (identificando-as)
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Registre-se, outrossim, a orientação desta Corte consolidou-se no sentido
da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial, ainda que verse sobre
questão de ordem pública, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do
conhecimento.
Estampando essa orientação, destaco precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ.
1. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo
específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:25
Código de Controle do Documento: 8498b3cc-72f0-4fa6-acd6-b17771fcbeea

3. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, inviável a análise do
mérito do recurso especial quando este sequer ultrapassou a barreira de
admissibilidade recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 413.730/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
08/04/2014
14/04/2014

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4o, I, DO CPC E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS
DEFICIENTES E QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA REGIMENTALMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
182/STJ. APRECIAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ALEGADA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. In casu, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, com fundamento
na aplicação da Súmula 83/STJ, bem como pela falta de demonstração da
divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do
CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. O Agravo em Recurso Especial interposto
não impugnou tais óbices, limitando-se a reiterar as razões expendidas no
Recurso Especial, o que conduziu ao não conhecimento do apelo, cuja
decisão ora é agravada regimentalmente.
II. No presente Agravo Regimental, o recorrente não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão ora agravada.
III. Interposto Agravo Regimental, pela Clínica de Doenças Renais Ltda.,
sem impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão ora agravada
regimentalmente, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a
Súmula 182 desta Corte.
IV. Renovando-se, no Regimental, o vício que comprometia o conhecimento
do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo
negativo de admissibilidade.
V. Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade do Agravo,
descabe a apreciação das questões suscitadas em Recurso Especial, ainda
que se trate de alegada matéria de ordem pública. Nesse sentido:
"Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, inviável a análise do
mérito do recurso especial quando este sequer ultrapassou a barreira de
admissibilidade recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp 413.730/GO, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
).
14/04/2014
VI. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 382.464/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/05/2014
20/05/2014

Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: Pet no AREsp 417.133/RJ,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
12/02/2015
883.053/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de
.
06/10/2016
Na hipótese, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pela
incidência da Súmula n. 182/STJ e o Agravo Interno restou desprovido, o que
representa, em última análise, o não conhecimento do Recurso Especial interposto.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Documento eletrônico VDA50532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:25
Código de Controle do Documento: 8498b3cc-72f0-4fa6-acd6-b17771fcbeea

Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Ademais, constatada apenas a discordância da Embargante com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do
julgado, porquanto a fundamentação adotada no venerando acórdão é clara e
suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a
ensejar a oposição dos presentes embargos.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:25
Código de Controle do Documento: 8498b3cc-72f0-4fa6-acd6-b17771fcbeea

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.920.723 / SC
Número Registro: 2025/0147610-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50254914120248240000 50414658820208240023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KRUGER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: GULHERME PULICCE - SP302633
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KRUGER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: GULHERME PULICCE - SP302633
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51382887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:05
Código de Controle do Documento: 9b60ea4c-705c-4d16-a1a0-0d5ba88f8730

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:05
Código de Controle do Documento: 9b60ea4c-705c-4d16-a1a0-0d5ba88f8730